Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715390-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FELIPE VIOTTI RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 60814486). 2. Nas razões de ID no 61063957, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é omissa, pois: a) a última pesquisa via SISBAJUD efetivada nos autos de origem ocorreu há mais de três anos; b) a pesquisa SISBAJUD com aplicação da “teimosinha” pode ser reiterada anualmente, em consonância com a razoabilidade, duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional; c) o embargante cumpriu seu dever de diligenciar em busca de bens extrajudicialmente, mas não obteve êxito, de modo que depende, neste momento, do auxílio do Poder Judiciário para localizar ativos financeiros nas contas bancárias dos executados. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, para que o agravo de instrumento seja provido, com consequente acolhimento do pedido de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, mediante reiteração automática pelo período de 30 dias (“teimosinha”). 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 61189489). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada que “A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, incumbência que deve ser do credor” (item 17). 10. Os itens 18 a 22 discorrem sobre o funcionamento da pesquisa reiterada e evidenciam as dificuldades práticas da medida, justificando a conclusão transcrita acima. 11. O lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa via SISBAJUD possibilita, em tese e sem prejuízo da análise das particularidades do caso, a realização de nova pesquisa. Não justifica, porém, a pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. 12. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 13. A decisão examinou as provas e abordou os argumentos recursais, inexistindo os vícios apontados. 14. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 15. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 17. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 760.276,93), a ser revertida em favor dos embargados. DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 20. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 760.276,93), a ser revertida em favor dos embargados. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO